Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Por ocasião da realização de audiência de conciliação, ambas as partes requereram a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possível renovação de acordo (ID 17764549). Com base nos arts. 313, II, e 190 do Código de Processo Civil, as partes podem convencionar a suspensão do processo. Neste caso, o § 4o, do art. 313 do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo, pelo prazo de no máximo 6 (seis) meses. Diante do exposto determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 15:57:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador